Tribunal: TJDFT
Processo: 0756169-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. EMPRESA INTERMEDIADORA DA LOCAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, vindo a condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 53,48 (cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), referente à diferença entre o valor da taxa administrativa contratada e o valor efetivamente pago.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 64804998.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narra a parte autora que na data de 08/06/2024, efetuou reserva de locação de veículo por meio da empresa AVIS. Afirma que o valor total da contratação foi R$ 772,48, sendo R$ 671,72 referente às diárias de locação e R$ 100,76 referente às taxas adicionais. Alega que ao chegar ao aeroporto de Natal, descobriu que o serviço seria prestado pela empresa ora requerida (Unidas Locadora S.A.), e que, no momento da contratação, informaram-lhe um valor diferente daquele da reserva, no montante de R$ 1.182,51. Acrescenta que, por estar em viagem de férias programadas, não teve alternativa senão consentir com as condições impostas pela requerida. Requer indenização por danos materiais e morais.
5. Conforme disposto no art. 14, "caput" e § 3o do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso sob análise, restou caracterizada a responsabilidade solidária entre as empresas AVIS, responsável pela intermediação da reserva do veículo, e UNIDAS, responsável pela entrega do veículo ao contratante.
7. No documento de ID 64804965 (Reserva de Locação), a empresa intermediadora indicou como valor das diárias da locação o montante de R$ 617,72, além de taxas administrativas de R$ 100,76. Acrescente-se não haver na referida reserva, indicação de valores referentes a proteção ou cobertura, sendo indicado apenas a possibilidade de serem aplicadas taxas adicionais no caso de mudanças de data, horário ou local de devolução do veículo. No entanto, no momento da retirada do veículo (ID 64804966), o recorrente foi surpreendido com a cobrança de valores diversos daqueles constantes da reserva de locação, sendo R$ 314,65, a título de proteção veicular e taxa administrativa no valor de R$ 154,24.
8. É de se ressaltar que as relações de consumo são regidas pela boa-fé objetiva, a qual norteia os negócios jurídicos durante sua execução e conclusão. A função de tal princípio é impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
9. No caso sob análise, a parte autora/recorrente demonstrou a cobrança de valores em desacordo com o que foi pactuado no comprovante de reserva (ID 64804965). Caberia, assim, à empresa recorrente demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC. Todavia, a empresa recorrente se limitou a dizer que o autor realizou a reserva do seu veículo através de um site que não pertence à Unidas. Acrescentou que tais sites de reservas de aluguéis de veículos, em regra, sugerem aos usuários valores e preços estimados, em conformidade com a precificação dos contratos no dia. Destaca-se que o autor/recorrente comprovou o pagamento à Unidas Locadora dos valores impugnados, conforme documento de ID 64804968, razão pela qual faz jus ao ressarcimento da quantia de R$ 53,48 (cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), determinada na sentença, mais a quantia dispendida a título de proteção veicular, no importe de R$ 314,65 (trezentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos).
10. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso em apreço, embora tenha havido a cobrança e o pagamento dos valores impugnados pelo recorrente, não restou demonstrada eventual má-fé da requerida. Na inicial, o próprio recorrente afirma ter a funcionária da Requerida esclarecido que a divergência de valores ocorria quando a reserva não era feita diretamente com a Unidas. Assim, o caso enquadra em engano justificável, não incidindo a dobra pretendida pelo recorrente.
11. Em relação aos supostos danos morais, apesar de compreensível a irresignação e a frustração do autor quanto ao não atendimento de sua expectativa na relação contratual, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a restituir também ao autor a quantia de R$ 314,65 (trezentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), desembolsada a título de proteção veicular, com as devidas correções na forma determinada na sentença. Mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.